Tribunal: TJDFT
Processo: 0749300-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749300-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXWELL COSTA SANTIAGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por MAXWELL COSTA SANTIAGO contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Henaldo Silva Moreira, que, em sede de ação de obrigação de fazer movida contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o fornecimento de válvulas de pressão do tipo programável para realização de implante de derivação ventrículo-peritoneal. Em suas razões recursais, sustenta a parte agravante que segundo o médico assistente a indicação de válvula de pressão programável é imprescindível e urgente, pois há quadro de evolução rápida, risco de perda total de funções cognitivas e motora e inexistência de alternativa terapêutica adequada no SUS, conforme registro de ausência do material solicitado no âmbito da rede pública. Alega que embora o NATJUS tenha feito diversas ressalvas quanto ao caso do autor, mostrou-se favorável com ressalvas, por terem se esgotado as opções terapêuticas do SUS. Aduz que os critérios balizadores previstos nos Temas jurisprudenciais assinalados pela r. decisão agravada são específicos para a concessão de medicamentos não padronizados no âmbito do Sistema Único de Saúde e a presente ação versa a respeito de fornecimento de tratamento; que esses temas foram concebidos especificamente para regulamentar demandas relacionadas ao fornecimento de medicamentos não padronizados, não se estendendo a dispositivos médicos, próteses ou similares, cuja natureza, finalidade e critérios de avaliação são substancialmente distintos. Afirma que existem evidências científicas disponíveis mostrando que as válvulas de pressão programável são eficazes para o tratamento da hidrocefalia comunicante, incluindo a hidrocefalia idiopática de pressão normal, mas a qualidade dessa evidência é variável; que as válvulas programáveis apresentam vantagens na redução das complicações, especialmente aquelas relacionadas à drenagem inadequada do líquor, como superdrenagem ou hiperdrenagem, e menor necessidade de revisões cirúrgicas em comparação com válvulas de pressão fixa. Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, para compelir o Distrito Federal a fornecer a válvula de pressão do tipo programável para realização de implante de derivação ventrículo-peritoneal, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público, assim como a confirmação da tutela recursal em julgamento de mérito. Preparo dispensado por força da concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). O autor agravante busca a concessão de tutela de urgência recursal para que seja, “in limine litis”, determinado ao ente público que forneça, nos termos da prescrição médica, a válvula de pressão do tipo programável para realização de implante de derivação ventrículo-peritoneal. A medida de urgência foi indeferida na instância de origem, sendo oportuna a reprodução da decisão impugnada: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por MAXWELL COSTA SANTIAGO, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer VÁLVULA DE PRESSÃO DO TIPO PROGRAMÁVEL PARA REALIZAÇÃO DE IMPLANTE DE DERIVAÇÃO VENTRÍCULO-PERITONEAL. Autos relatados na decisão ID 248536395. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão ID 248536395, de 05/09/2025, foi negada a tutela antecipada de urgência, ressalvada a possibilidade de reanálise após o parecer do NATJUS/TJDFT. Foi anexada aos autos Nota Técnica, ID 254453358, favorável com ressalvas à demanda, que classificou como time-sensitive. A parte autora reiterou o pedido de concessão da tutela de urgência, ID 254567605. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido de tutela de urgência, ID 254693154. Decido. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer VÁLVULA DE PRESSÃO DO TIPO PROGRAMÁVEL PARA REALIZAÇÃO DE IMPLANTE DE DERIVAÇÃO VENTRÍCULO-PERITONEAL. Com o julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Senão, vejamos: Tema 06 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Da leitura dos trechos acima transcritos resta claro que, como regra geral, o Poder Judiciário não pode interferir nas políticas públicas de incorporação de medicamentos, independente do custo. Excepcionalmente, poderá haver determinação judicial de dispensação de fármacos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos os seguintes requisitos (I) negativa de fornecimento pela via administrativa; (II) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec; (III) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (IV) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; (V) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado e (VI) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. Como já ressaltado na decisão inicial, embora se trate de insumo/tratamento, reputo aplicáveis os Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), do Supremo Tribunal Federal. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou, ID 254453358: 5. RECOMENDAÇÕES DA CONITEC PARA A SITUAÇÃO CLÍNICA DO DEMANDANTE: Não há avaliação da CONITEC para dispositivos de derivação ventrículo-peritoneal. 6. CONCLUSÃO 6.1. Conclusão justificada: De acordo com os relatórios médicos anexados aos autos e a literatura científica disponível até o momento, esse NATJUS tece as seguintes considerações: O requerente tem 32 anos e diagnóstico de hidrocefalia, conforme descrito em relatório médico anexado aos autos. O requerente já foi submetido a implante de derivação ventrículo-peritoneal de pressão fixa e terceiro-ventriculostomia, opções disponíveis no SUS. Apesar dos procedimentos prévios, o requerente vem evoluindo com hiperdrenagem, levando a perda da visão progressiva. Os médicos assistentes, especialistas na área, indicam o tratamento com válvula ajustável, objetivando tratar o quadro de hiperdrenagem e, consequentemente, diminuir o risco de progressão até cegueira total. Meta-análises e revisões sistemáticas sugerem que as taxas de complicações, incluindo hiperdrenagem, podem ser menores com válvulas ajustáveis, mas a diferença não é estatisticamente significativa devido à sobreposição dos intervalos de confiança e à baixa certeza das evidências; alguns estudos não mostram superioridade clara em sobrevida do shunt ou taxas de revisão entre válvulas fixas e ajustáveis. O principal benefício das válvulas ajustáveis é a possibilidade de manejo não cirúrgico da hiperdrenagem por meio do ajuste da pressão de abertura, o que pode resolver complicações sem necessidade de nova intervenção cirúrgica. Não há ensaios clínicos randomizados de alta qualidade que confirmem benefícios do uso de válvulas de pressão ajustáveis na DVP em longo prazo e custo-efetividade. Este NATJUS conclui por considerar a demanda como FAVORÁVEL COM RESSALVAS. 6.2. Há evidências científicas? Sim, com baixa qualidade metodológica e fraco nível de recomendação. (Grifei). Dessa forma, em juízo de cognição preliminar, reputo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a ilicitude da negativa administrativa, haja vista que não evidenciou a impossibilidade de substituição por outro tratamento fornecido pelo SUS, tampouco comprovou à luz da medicina baseada em evidências, a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldada por evidências científicas de alto nível. Pelo contrário, o núcleo técnico que assessora o juízo no item 6.2. "Há evidências científicas? Sim, com baixa qualidade metodológica e fraco nível de recomendação." Como cediço, o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da real possibilidade de cura ou efetiva melhora da qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Portanto, em análise preliminar dos autos, reputo não configurado o requisito da probabilidade do direito, mostrando-se prudente aguardar o desenvolvimento normal do processo, com o efetivo contraditório. 1 _ Ante o exposto, ausente o requisito legal da probabilidade do direito, mantenho a decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência e indefiro o pedido de concessão da tutela de evidência.” O colendo STF estabeleceu a necessidade de se observar a deferência judicial às capacidades institucionais dos demais Poderes em implementar políticas públicas de saúde. Mais precisamente, consignou que a concessão de medicamentos/tratamentos deve ser buscada, “a priori”, administrativamente, a partir das listas de dispensação elaboradas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que faz com que a concessão judicial constitua exceção e dependa de requisitos próprios, observado o dever de fundamentação adequada. No caso concreto, os médicos assistentes, Dr. Tiago da Silva Freitas (CRM/DF 12.025) e Dr. Benício Oton de Lima (CRM/DF 1.991), prescreveram como tratamento o implante de válvula para tratamento de hidrocefalia, objetivando evitar a progressão da perda visual até cegueira total do autor agravante, por considerá-lo imprescindível e insubstituível por outro procedimento de saúde constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, conforme relatórios médicos acostados nos IDs 248530477, 248530478 – Pág. 2-6, 248530479 - Pág. 10-11, do processo de origem. Conforme negativa administrativa apresentada pela Coordenação Jurídica Consultivo – IGESDF o material não é padronizado na Instituição. Portanto, o IGESDF não dispõe de recursos administrativos para a sua aquisição (ID 248530479, fl. 95 do processo de origem). Com relação à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), constata-se que apesar de o procedimento de saúde solicitado ainda não ter sido avaliado pela CONITEC, ele possui registro válido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o que pressupõe sua segurança e eficácia em termos gerais. Verifica-se nos autos outras notas técnicas favoráveis com ressalvas, emitidas em casos similares, em que o NATJUS, ao examinar situações análogas, concluiu que, sob os parâmetros da Medicina Baseada em Evidências, há comprovação científica adequada quanto à segurança e à efetividade do tratamento solicitado. De fato, o art. 300 do CPC condiciona a concessão da tutela de urgência à presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito no concernente ao atendimento dos requisitos dispostos no Tema 106/STJ, não se questiona a incapacidade financeira da parte arcar com o medicamento prescrito, nem a existência de registro na Anvisa. Referente à comprovação da necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia, importa fazer breve análise da Nota Técnica apresentada recentemente (23/10/2025) pelo NATJUS/TJDFT (78210724 - Pág. 241/249), “in verbis”: “De acordo com os relatórios médicos anexados aos autos e a literatura científica disponível até o momento, esse NATJUS tece as seguintes considerações: O requerente tem 32 anos e diagnóstico de hidrocefalia, conforme descrito em relatório médico anexado aos autos. O requerente já foi submetido a implante de derivação ventrículo-peritoneal de pressão fixa e terceiro-ventriculostomia, opções disponíveis no SUS. Apesar dos procedimentos prévios, o requerente vem evoluindo com hiperdrenagem, levando a perda da visão progressiva. Os médicos assistentes, especialistas na área, indicam o tratamento com válvula ajustável, objetivando tratar o quadro de hiperdrenagem e, consequentemente, diminuir o risco de progressão até cegueira total. Meta-análises e revisões sistemáticas sugerem que as taxas de complicações, incluindo hiperdrenagem, podem ser menores com válvulas ajustáveis, mas a diferença não é estatisticamente significativa devido à sobreposição dos intervalos de confiança e à baixa certeza das evidências; alguns estudos não mostram superioridade clara em sobrevida do shunt ou taxas de revisão entre válvulas fixas e ajustáveis. O principal benefício das válvulas ajustáveis é a possibilidade de manejo não cirúrgico da hiperdrenagem por meio do ajuste da pressão de abertura, o que pode resolver complicações sem necessidade de nova intervenção cirúrgica. Não há ensaios clínicos randomizados de alta qualidade que confirmem benefícios do uso de válvulas de pressão ajustáveis na DVP em longo prazo e custo-efetividade. Este NATJUS conclui por considerar a demanda como FAVORÁVEL COM RESSALVAS. 6.2. Há evidências científicas? Sim, com baixa qualidade metodológica e fraco nível de recomendação.” Nesse quadrante deve prevalecer o posicionamento técnico do núcleo (NATJUS) que concluiu que as características individuais somadas à situação clínica anterior do paciente se enquadram nos critérios de inclusão para o tratamento recomendado, e, ainda, ressaltou que, o termo mais adequado, para definir a situação nesse caso é o “time-sensitive". Frise-se: o quadro do agravante restou classificado como sensível ao tempo ou time-sensitive, impondo uma decisão breve a respeito do fornecimento do tratamento vindicado para não se retardar excessivamente o quadro clínico de saúde do paciente, evitando danos irreversíveis ao recorrente, inclusive cegueira total. Portanto, há suficiente probabilidade do direito vindicado para fins de tutela de urgência, pois evidenciada, ao menos nesse exame prefacial, não apenas a necessidade do tratamento de que necessita a parte autora, como também ser insubstituível por outro procedimento de saúde constante das listas do SUS. Portanto, diverso da conclusão exposta na decisão agravada, tenho como caracterizada a fumaça do bom direito e o perigo da demora, suficientes para fins de concessão da tutela provisória de urgência, sob risco de sério agravamento do quadro de saúde do autor agravante. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça ao autor agravante no prazo de 20 (vinte) dias o tratamento/procedimento “válvula de pressão do tipo programável para realização de implante de derivação ventrículo-peritoneal”, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público, nos termos das prescrições médicas apresentadas à Administração Pública e colacionadas aos autos, sob pena de pagamento de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 07 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator